Tribunal: STJ
Processo: 0224509-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012706 - SP(2025/0224509-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAMON VITOR GAMA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ROUBO

HABEAS
CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, considerando que o acórdão impugnado encontra-se em
habeas corpus
consonância com a jurisprudência desta Corte Especial.
2. A prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente,
acusado de subtrair um caminhão carregado, mediante concurso de agentes e
restrição da liberdade da vítima, encontra-se em harmonia com a jurisprudência
desta Corte Especial.
3. A decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto os
argumentos expendidos pelo agravante constituem mera reiteração das teses já
apresentadas na impetração originária e não infirmam os fundamentos sólidos do
provimento monocrático.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56530387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d58e6f6-e21c-4bec-8f18-bc274dde6b32

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012706 - SP(2025/0224509-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAMON VITOR GAMA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ROUBO

HABEAS
CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, considerando que o acórdão impugnado encontra-se em
habeas corpus
consonância com a jurisprudência desta Corte Especial.
2. A prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente,
acusado de subtrair um caminhão carregado, mediante concurso de agentes e
restrição da liberdade da vítima, encontra-se em harmonia com a jurisprudência
desta Corte Especial.
3. A decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto os
argumentos expendidos pelo agravante constituem mera reiteração das teses já
apresentadas na impetração originária e não infirmam os fundamentos sólidos do
provimento monocrático.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAMON VITOR GAMA SILVA DOS
SANTOS contra a decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa limitou-se a reiterar os argumentos apresentados
na inicial do
, no tocante à "ausência de fundamentação idônea para a manutenção da
writ
segregação cautelar na sentença condenatória, bem como salienta que ele possui predicados
pessoais favoráveis, não houve emprego de arma de fogo na prática dos crimes e o paciente não
foi reconhecido judicialmente" (fl. 304).
Requer, ao final, "o recebimento do presente recurso, DANDO-LHE O DEVIDO
PROVIMENTO para CONCEDER A ORDEM DE
, revogando a prisão
HABEAS CORPUS
preventiva devido a falta de fundamentação idônea para sua manutenção em sentença" (fl. 334).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56266872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 9093e99e-fa0c-497d-af41-2a33937d5bbc

O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Contudo, no mérito, a insurgência não
merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os
quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos novamente apresentados pelo agravante, que
não trouxeram qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento já exarado.
Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo, na íntegra, os fundamentos da
decisão monocrática ora impugnada (fls. 303-307):
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, a teor do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Confira-se o que consignou o acórdão ao denegar a ordem de habeas corpus ali
impetrada (fls. 292-297, grifei):
Compulsando os autos de origem, verifico que o paciente foi preso em flagrante
e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado,
, porque, segundo
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
consta da denúncia (fls. 209 /212 - grifei), “(...) na data de 5 de novembro de 2024,
por volta das 16h30, na Ponte da Vila Guilherme, na alça de acesso à Marginal
Tietê, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, BRUNO NASCIMENTO SEIXEIRO,
GLEISON DA SILVA OLIVEIRA, JHONATAS JOSÉ COSTA, MATEUS
MARQUES DOS REIS, RAFAEL GOMES DE SANTANA e RAMON VITOR
GAMA SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos, previamente ajustados e na
comunhão de vontades entre si e com outro indivíduo ainda não identificado,
subtraíram coisa móvel alheia, para si, qual seja uma carga de produtos têxtis e
natalinos consistente no valor aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), mediante grave ameaça e violência às vítimas, Fábio Almeida Santos e
Fagner Ramos Santos, as quais foram mantidas em poder dos imputados,
restringidas de suas respectivas liberdades.
Consta ainda que, em circunstâncias de tempo e local desconhecidas, mas
anterior à data de 5 de novembro de 2024, por volta das 17h35, na Rua Senador
Godói, 685, Vila São Geraldo, BRUNO NASCIMENTO SEIXEIRO, GLEISON
DA SILVA OLIVEIRA, JHONATAS JOSÉ COSTA, MATEUS MARQUES DOS
REIS, RAFAEL GOMES DE SANTANA e RAMON VITOR GAMA SILVA DOS
SANTOS, qualificados nos autos, previamente ajustados e na comunhão de
vontades entre si e com outro indivíduo ainda não identificado,
em proveito próprio, o veículo
HDB,
adquiriram/receberam,
Hyundai/HR
placas FNT3E25 (placas originais), coisa que sabiam ser produto de crime.
Consta também que nas mesmas condições de tempo e local supraditas no parágrafo
anterior, BRUNO NASCIMENTO SEIXEIRO, GLEISON DA SILVA OLIVEIRA,
JHONATAS JOSÉ COSTA, MATEUS MARQUES DOS REIS, RAFAEL GOMES
DE SANTANA e RAMON VITOR GAMA SILVA DOS SANTOS, qualificados
nos autos, previamente ajustados e na comunhão de vontades entre si e com
outro indivíduo ainda não identificado, utilizavam, em proveito próprio, para o
transbordo da carga roubada, o veículo
HDB, placas FNT3E25
Hyundai/HR
(placas originais), com a placa de identificação que deviam saber estar
(“PHO7I44”).
adulterada/remarcada
[...]
No dia
foi proferida sentença condenatória, impondo-se ao paciente
26/02/2025,
a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos
crimes de roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo, negado o apelo em liberdade (fls.
).
229/256
A manutenção da prisão preventiva foi assim fundamentada (fls.
):
255/256
“As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar dos acusados no curso
do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que,
determinada a imposição de pena aos acusados, patente o risco de que soltos
procurem obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar,
assim, o recurso em liberdade.”
Documento eletrônico VDA56266872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 9093e99e-fa0c-497d-af41-2a33937d5bbc

Do que se depreende, a r sentença justificou o motivo pelo qual indeferiu ao
paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua constrição cautelar, pois
concluiu que as razões que recomendaram a prisão preventiva permanecem
presentes, não podendo ser considerada desprovida de fundamentação.
[...]
Tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da
custódia cautelar é consequência lógica, nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal.
Assim, verifica-se que foi devidamente demonstrada a imprescindibilidade da
segregação cautelar.[...]

Com efeito, não obstante o elogiável esforço argumentativo da defesa, o fato é que o
agravo regimental não logrou êxito em apontar qualquer equívoco na decisão agravada que
justificasse sua reforma.
Todas as questões suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas e
refutadas na decisão monocrática, integralmente reproduzida acima, a qual se coaduna com a
jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça.
Por tais fundamentos, não vislumbro razões para modificar o entendimento
externado na decisão unipessoal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56266872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 9093e99e-fa0c-497d-af41-2a33937d5bbc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.012.706 / SP
Número Registro: 2025/0224509-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15012284720248260081 15263475420248260228 20795564620258260000 23244822024
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE NOVAES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAMON VITOR GAMA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO NASCIMENTO SEIXEIRO
CORRÉU
: GLEISON DA SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: JHONATAS JOSE COSTA
CORRÉU
: MATEUS MARQUES DOS REIS
CORRÉU
: RAFAEL GOMES DE SANTANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56493226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: 36642006-839f-49c5-924e-40617192b92c

AGRAVANTE : RAMON VITOR GAMA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: 36642006-839f-49c5-924e-40617192b92c